Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703153-28.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADEMAR FERRACIOLI, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA NETO, EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, OTILIA REGINA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136- 95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que, para fins de contagem da prescrição, o termo a quo coincide com a data do trânsito em julgado da Execução Coletiva, e se dá pela metade do prazo de cinco anos, conforme previsto no art. artigo 9o, do Decreto n.o 20.910/32. verifica-se, portanto, que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJDFT. 3. Não se constata litispendência entre a ação n.o 39376/94 e o cumprimento de sentença da origem, posto que é possível inferir que a causa de pedir e o pedido daquela demanda se revelam dissonantes daqueles deduzidos no presente processo executivo. 4. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Códifo de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 3o a 7o, asseverando ser indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em liquidação de sentença na qual não há litigiosidade excessiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 1o e 3o a 7o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, no sentido de que inexistiu litigiosidade excessiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de litigiosidade da demanda encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024